Tribunal: TJPA
Processo: 0800351-80.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800351-80.2022.8.14.0008

APELANTE: TEODORICO DE JESUS PANTOJA MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, RAFAELA JANAU DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIGÊNCIA QUE NÃO SE SUBORDINA À EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL. DURAÇÃO VINCULADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO À MULHER. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que manteve medidas protetivas de urgência concedidas com fundamento na Lei nº 11.340/2006 em favor de vítima de violência doméstica e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se subsistem fundamentos jurídicos e fáticos que justifiquem a manutenção das medidas protetivas de urgência impostas ao apelante, à luz do relato da vítima e do contexto de violência doméstica descrito nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESp 2070717/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1249), fixou a tese jurídica de que “as medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal”, sendo que “eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida”

4. Na espécie, o depoimento detalhado da vítima em sede policial demonstra a existência de histórico de agressões físicas e verbais, bem como situação concreta de ameaça e invasão domiciliar, suficientes para justificar a manutenção das medidas.

5. Assim, eventual arquivamento do inquérito policial e existência de comunicação entre as partes, não implica automaticamente na extinção das medidas protetivas de urgência, diante da possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal, vinculando-se à persistência da situação de risco à mulher. 2. O depoimento da vítima, quando coerente e não infirmado por outras provas, constitui fundamento suficiente para a manutenção das medidas protetivas de urgência”.

__________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.070.717/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Teodorico de Jesus Pantoja Moraes apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006 em favor de R.J.D.N., vítima de violência doméstica e familiar (ID 16235058).

O apelante pleiteia a revogação das medidas protetivas de urgência, sustentando que não subsistem motivos para a sua manutenção, máxime porque o Ministério Público, na fase inquisitiva, pugnou pelo arquivamento do inquérito policial, por considerar que não há elementos que configurem violência doméstica (ID 16235065).

A ofendida contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16235085), conclusão acompanhada pela Procuradoria da Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 23016740).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O apelante requer a reforma da decisão que manteve as medidas protetivas de urgência em favor de R. J. D. N., argumentando não haver elementos que caracterizem violência doméstica e ressaltando a desnecessidade das medidas, especialmente diante da manifestação do Ministério Público pelo arquivamento do inquérito que as motivou.

Sem embargo, não assiste razão ao apelante, porquanto as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), possuem natureza autônoma e preventiva, visando proteger a integridade física e psicológica da vítima de violência doméstica e familiar, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal.

A esse respeito, consigne-se que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (
Tema 1249
), fixou a tese jurídica de que “as medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal”, sendo que “eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida” (STJ,
REsp n. 2.070.717/MG
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025).

Na espécie, os elementos constantes nos autos justificam a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas pelo juízo de origem, diante da demonstração de risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, evidenciado no depoimento colhido em sede policial, transcrito a seguir:

“QUE conviveu maritalmente com Teodorico de Jesus Pantoja Moraes, por 12 anos. QUE se separaram uma vez nesse período, ocasião em que passaram um ano separados. QUE possui dois filhos frutos desse relacionamento: Diogo Nascimento Moraes, 11 anos e Isis Juliane Nascimento Moraes, 04 anos. QUE está separada dele há três meses, e a declarante saiu da casa em que viviam, que também era um ponto comercial onde o casal trabalhava.
QUE a separação se deu em razão das constantes agressões físicas e verbais sofridas pela declarante.
QUE entrou na justiça para definir a pensão e guarda dos filhos e dividir os bens que constituíram juntos. QUE fizeram um acordo e cada um ficou com uma motocicleta, uma vez que tinham duas. QUE ele vendeu a dele, e ficou emprestado a da declarante todos os dias, praticamente. QUE seguiram compartilhando o local de trabalho. QUE a declarante iniciou um novo relacionamento mas não saiu de casa, seguindo orientação que recebeu na Defensoria. QUE ela não deveria sair de casa até a audiência.
QUE então em 17/01/2022, por volta das 16h00m discutiram por conta do trabalho, e Teodorico a agrediu fisicamente com um soco. QUE a declarante tentou defender-se e levantou o braço e o soco que atingiria seu rosto, atingiu seu braço.
QUE os fatos ocorreram na rua, e ninguém presenciou. Que tirou foto do hematoma que ficou em seu braço.
QUE após esse dia, com medo saiu de casa, não teve como continuar naquele local, pois, vivia sendo agredida.
QUE também deixou de trabalhar logo a seguir, para evitar a convivência com Teodorico, apesar de a empresa e todo o equipamento que a compõe está no nome da declarante. QUE relata que está grávida, três semanas de gestação, e no momento decidiu optar por garantir sua segurança. QUE então, em 09/02/2022 por volta das 19h00m ele ligou para a declarante pedindo a moto emprestada e avisando que buscaria a filha para passear na praça. QUE a declarante concordou e arrumou a filha do casal. QUE; ele não apareceu. QUE por volta das 22h00m ele passou a ligar e enviar várias mensagens a declarante pedindo a moto, e a declarante explicou que naquele horário, não permitiria a saída da filha, e não emprestaria mais a moto. QUE onde mora, aquele horário é perigoso, as ruas ficam desertas. QUE foi dormir, e então por volta das 22h30m escutou um barulho de alguém mexendo na porta, pensou ser o cachorro, mas em seguida ouviu um barulho forte vindo da sala. QUE deparou-se com Teodorico dentro de casa, na cozinha, que estava escuro e não o reconheceu de imediato e gritou. QUE; Teodorico havia arrombado a porta, forçando a fechadura e entrado na casa QUE; o esposo da declarante levantou-se e quase partiu para a agressão. QUE a declarante o reconheceu e afirmou que a resolveria a situação. QUE o questionou sobre o que ele queria, e ele afirmou que queria a motocicleta para buscar sua namorada que é motorista de ônibus e chegava somente de madrugada, e que estava a procura da chave da motocicleta. QUE; a declarante questionou o horário e o fato de ele ter arrombado a porta, e ele afirmou que o fez porque achava que a declarante não estava em casa, e precisava da motocicleta. QUE discutiram, e a declarante partiu para cima dele para pegar a chave, e seguiram discutindo. QUE ele ainda correu para pegar a motocicleta. QUE; entraram em luta corporal, ele tentando pegar a moto, e a declarante tentando o impedir de levar a motocicleta. QUE ele estava fora de si, e disse que não sairia de lá até que ela entregasse a moto a ele, e ainda levaria a filha dela. QUE ele sentou-se em um banco na frente da casa, e a declarante afirmou que chamaria a polícia e assim o fez. QUE a viatura chegou rapidamente, e neste momento Teodorico tentou desculpar-se. QUE a declarante pediu aos policiais que não o conduzissem a delegacia, que não o levassem preso.
QUE foi orientada pelos policiais a requerer as medidas protetivas, pois, a situação já havia chegado àquele nível, então, as coisas poderiam ficar ainda pior. QUE a declarante concordou em vir a esta especializada, pois, já tentou resolver as coisas sem envolver a polícia, mas não conseguiu. QUE; relata que desde o último ocorrido não foi procurada por Teodorico, mas tem medo, e por isso, requer as medidas protetivas de urgência em seu favor a fim de resguardar sua integridade física e psicológica”
. (ID 16235052, pág. 5, grifo nosso)

Assim, considerando que o apelante não apresentou fundamentos concretos para reforma da decisão que deferiu as medidas protetivas — ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu —, inexiste margem para revogação diante da possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão das medidas.

Ressalte-se que as medidas protetivas devem perdurar pelo tempo necessário à cessação do risco, sem vinculação a um procedimento principal.

Segundo disposto no art. 19, §5º, da Lei n. 11.340/2006, “as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência”.

Desse modo, eventual arquivamento do inquérito policial não implica automaticamente na extinção da medida protetiva de urgência, sobretudo diante da possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão, situação retratada nos autos.

Além disso, a simples comunicação entre as partes por aplicativos de mensagens, conforme mencionado pelo apelante, não constitui fundamento idôneo para afastar a necessidade das medidas protetivas, cuja duração vincula-se à persistência da situação de risco à vítima.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/07/2025